Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LENALIDOMIDA. PEDIDO ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PARECER TÉCNICO NATJUS/TJDFT. DESFAVORÁVEL. LAUDO NÃO VINCULATIVO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO FÁRMACO. TEMA N. 106/STJ. ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, de impor ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado e no prazo máximo de cinco dias, o medicamento LENALIDOMIDA 10 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, de arcar financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento junto à rede privada, até a plena recuperação de sua saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia da demanda em se verificar se o apelado deve fornecer à apelante o medicamento LENALIDOMIDA, na forma da indicação médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A possibilidade de a parte peticionar diretamente no segundo grau de jurisdição está prevista no artigo 1.012, §3o do Código de Processo Civil, assim como no artigo 251, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TJDFT. 3.1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, enquanto pendente o julgamento do recurso. 3.2. O pedido formulado de forma genérica, no bojo da própria petição de recurso, implica no não conhecimento do pedido, em razão da inadequação da via eleita.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da questão referente à distribuição de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, firmou tese no Tema Repetitivo 106, estabelecendo a exigência da presença cumulativa dos seguintes requisitos para sua concessão: “I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

5. No caso concreto, restou demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão do fármaco pleiteado: a imprescindibilidade do medicamento, atestada pela médica especialista que assiste a apelante e indicou o tratamento diante da ineficácia dos fármacos disponíveis pelo SUS para obstar a progressão da doença, do agravamento do quadro diagnóstico da apelante e da falta de outras opções viáveis para o caso; a hipossuficiência financeira da parte; e o registro do medicamento junto à ANVISA.

6. Apesar do parecer desfavorável do NATJUS-TJDFT para o caso concreto, o relatório apresentado pelo Núcleo afirmou a existência de recomendação pela agência de análise de tecnologias em saúde governamental inglesa (NICE) da medicação lenalidomida como opção de tratamento para pacientes com diagnóstico semelhante ao da apelante, quando outras opções terapêuticas forem inadequadas ou insuficientes.

7. Conforme o art. 1o da Portaria GPR 1170/2018, relatório elaborado pelo NATJUS tem “(...) a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde”, contudo não tem efeito vinculativo absoluto na formação da convicção do órgão jurisdicional.

8. Preenchidos os requisitos definidos na Tese firmada no Tema 106 do c. STJ, e tendo em vista o quadro de saúde da parte apelante, impõe-se a reforma da sentença apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido em parte e provido.

Tese de julgamento: “Comprovada a presença cumulativa dos requisitos exigidos na tese firmada pelo Tema Repetitivo n. 106/STJ, impõe-se a obrigatoriedade ao ente estatal do fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, necessário para o tratamento e melhora do quadro clínico da paciente, na forma prescrita pelo médico assistente”.

Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 196; Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ)

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT: (Acórdão 1951695, 0701745-11.2024.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.); (Acórdão 1942329, 0702181-67.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.); (Acórdão 1389983, 0700142-05.2021.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 14/12/2021.)